Tribunal: TJPA
Processo: 0028477-03.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, II C/C ART. 70 DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO ? IMPROCEDÊNCIA ? CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO ? FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ? 5 CRIMES ? AUMENTO EM 1/3 - PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP ? INAPLICABILIDADE ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO - O concurso formal perfeito resta claramente configurado, em que pese não tenha sido mencionado o dispositivo na denúncia, os fatos narrados na exordial acusatória demonstram a sua ocorrência, o que permite que o Magistrado aplique por ocasião da sentença, tendo em vista que os réu tiveram a oportunidade de defesa com relação aos fatos constantes na peça acusatória. Desta forma, perfeitamente aplicado o Emendatio Libelli. 2. De acordo com as provas constantes dos autos, os réus mediante uma ação cometeram cinco crimes idênticos, agindo de acordo com o previsto no art. 70 do CPB. 3. O concurso formal pode ser verificado através dos depoimentos testemunhais, bem como pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos roubados de vítimas variadas, fls. 34-39 do IPL, que se encontraram dentro do coletivo. 4. Portanto, resta configurado que o crime foi perpetrado contra pessoas distintas, através de uma única ação, o que configura o concurso formal, sendo excluída a possibilidade de se considerar a ocorrência de crime único. 5. Com relação ao pleito de redução do patamar de aumento, fixado em 1/3, também segue indeferido, posto que o critério de fixação do aumento da pena deve ser feito de acordo com a quantidade de crimes cometidos, portanto, o aumento foi fixado corretamente6. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP - A atenuante pleiteada baseia-se na teoria de co-culpabilidade, onde o Estado dividiria a responsabilidade com o agente criminoso, em razão de sua omissão e assim atenuaria a pena do agente criminosos. 7. Ocorre que a referida atenuante não se aplica ao presente caso, inicialmente, em razão da não comprovação de que os réus foram levados a criminalidade, por culpa do Estado.8. Ademais, a situação de miséria vivenciada no País é inquestionável, contudo, não é justificativa para o cometimento de crimes desta natureza. A referida atenuante não pode ser utilizada para justificar a atividade criminosa, quando o agente possui outros meios de sobrevivência, agindo dentro da legalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0028477-03.2018.814.0401.
APELANTE: JORGE FERNANDO DA SILVA COSTA.
APELANTE: ARIELSON DA SILVA CORREA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, II C/C ART. 70 DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO - IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO - FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - 5 CRIMES - AUMENTO EM 1/3 - PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO -
O concurso formal perfeito resta claramente configurado, em que pese não tenha sido mencionado o dispositivo na denúncia, os fatos narrados na exordial acusatória demonstram a sua ocorrência, o que permite que o Magistrado aplique por ocasião da sentença, tendo em vista que os réu tiveram a oportunidade de defesa com relação aos fatos constantes na peça acusatória. Desta forma, perfeitamente aplicado o
Emendatio Libelli
.
2.

De acordo com as provas constantes dos autos, os réus mediante uma ação cometeram cinco crimes idênticos, agindo de acordo com o previsto no art. 70 do CPB.
3.

O concurso formal pode ser verificado através dos depoimentos testemunhais, bem como pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos roubados de vítimas variadas, fls. 34-39 do IPL, que se encontraram dentro do coletivo.
4.

Portanto, resta configurado que o crime foi perpetrado contra pessoas distintas, através de uma única ação, o que configura o concurso formal, sendo excluída a possibilidade de se considerar a ocorrência de crime único.
5.

Com relação ao pleito de redução do patamar de aumento, fixado em 1/3, também segue indeferido, posto que o critério de fixação do aumento da pena deve ser feito de acordo com a quantidade de crimes cometidos, portanto, o aumento foi fixado corretamente
6.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP -
A atenuante pleiteada baseia-se na teoria de co-culpabilidade, onde o Estado dividiria a responsabilidade com o agente criminoso, em razão de sua omissão e assim atenuaria a pena do agente criminosos.
7.

Ocorre que a referida atenuante não se aplica ao presente caso, inicialmente, em razão da não comprovação de que os réus foram levados a criminalidade, por culpa do Estado.
8.

Ademais, a situação de miséria vivenciada no País é inquestionável, contudo, não é justificativa para o cometimento de crimes desta natureza. A referida atenuante não pode ser utilizada para justificar a atividade criminosa, quando o agente possui outros meios de sobrevivência, agindo dentro da legalidade.
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0028477-03.2018.814.0401.
APELANTE: JORGE FERNANDO DA SILVA COSTA.
APELANTE: ARIELSON DA SILVA CORREA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE FERNANDO DA SILVA COSTA E ARIELSON DA SILVA CORREA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II c/c art. 70 todos do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de
07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa a cada um dos réus, a ser cumprida em regime semiaberto pelo apelante JORGE FERNANDO DA SILVA COSTA e em regime fechado pelo apelante ARIELSON DA SILVA CORREA.

Narra a peça acusatória que no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 19h30min, os denunciados mediante grave ameaça perpetrada por uso de simulacro de arma de fogo, tipo pistola , subtraíram cinco aparelhos de telefone celular pertencentes as vítimas JUCELINA SILVA DO ROSÁRIO, RUBENS MORAIS DOS SANTOS, ISRAEL DE SOUSA PACHECO, ALICE JULIANA PENA MOARES E MARIA IZABEL DOS SANTOS ALMEIDA, fato ocorrido no interior do coletivo da linha Distrito Industrial nº. 99014, na Avenida Almirante barroso, em frente ao estádio do Baenão.

Relata que as vítimas estavam no coletivo quando os denunciados anunciaram o assalto e passaram a subtrair os pertences das mesmas, sendo subtraído um aparelho celular da marca multilaser, um aparelho celular da marcar Samsung J2 Prime, um aparelho celular da marca Samsung J7 prime, um aparelho celular da maca J2 prime e um aparelho celular com a identificação Lemon, após a ação delitiva os denunciados empreenderam fuga, em direção a praça ¿Rupinol¿, que fica ao lado do terminal rodoviário.

Informa que os policiais fazendo ronda pela Rua Antônio Baena com Av. Almirante Barroso foram acionados pelos ofendidos que repassaram as características dos denunciados e diante de tais informações passaram a diligenciar e lograram êxito, tendo realizado a identificação e abordagem dos denunciados.

Ressalta que durante a abordagem foram encontrados cinco aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola com os denunciados. As vítimas que acionaram a guarnição chegaram ao local e reconheceram os dois acusados, como autores do roubo.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15.01.2019 conforme se observa à fl. 06/07.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 80/86-v dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os apelantes

pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, II c/c art. 70 todos do Código Penal.

Os apelantes, inconformados com a sentença condenatória, interpuseram recurso de apelação, através da Defensoria Pública, tendo apresentado razões recursais às fls. 105/106-v, pugnando pela exclusão do concurso formal de crimes e pela aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 108/111, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 116/120, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0028477-03.2018.814.0401.
APELANTE: JORGE FERNANDO DA SILVA COSTA.
APELANTE: ARIELSON DA SILVA CORREA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
JORGE FERNANDO DA SILVA COSTA
e
ARIELSON DA SILVA CORREA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO:

A defesa pleiteia que seja afastada o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP, argumentando insuficiência de provas. Caso não seja afastada, que o patamar de aumento seja aplicado no mínimo legal.

O concurso formal perfeito resta claramente configurado, em que pese não tenha sido mencionado o dispositivo na denúncia, os fatos narrados na exordial acusatória demonstram a sua ocorrência, o que permite que o Magistrado aplique por ocasião da sentença, tendo em vista que os réu tiveram a oportunidade de defesa com relação aos fatos constantes na peça acusatória. Desta forma, perfeitamente aplicado o
Emendatio Libelli
.

Como dito, de acordo com as provas constantes dos autos, os réus mediante uma ação cometeram cinco crimes idênticos, agindo de acordo com o previsto no art. 70 do CPB.

O concurso formal ocorre quando:
¿Quando o agente, mediante
uma só ação
ou omissão,
prática dois ou mais crimes
, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais,
somente uma delas
, mas
aumentada
, em qualquer caso, de
um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.¿

O concurso formal pode ser verificado através dos depoimentos testemunhais, bem como pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos roubados de vítimas variadas, fls. 34-39 do IPL, que se encontraram dentro do coletivo.

Portanto, resta configurado que o crime foi perpetrado contra pessoas distintas, através de uma única ação, o que configura o concurso formal, sendo excluída a possibilidade de se considerar a ocorrência de crime único.

Com relação ao pleito de redução do patamar de aumento, fixado em 1/3, também segue indeferido, posto que o critério de fixação do aumento da pena deve ser feito de acordo com a quantidade de crimes cometidos, portanto, o aumento foi fixado corretamente, conforme jurisprudência relativa ao assunto:
"Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).¿

PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP
.

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante inominada de co-culpabilidade, posto que situação de miserabilidade dos apelantes, ante a inexistência pelo Estado de condições mínimas existenciais, o que contribuiu para o cometimento de crimes.

A atenuante pleiteada baseia-se na teoria de co-culpabilidade, onde o Estado dividiria a responsabilidade com o agente criminoso, em razão de sua omissão e assim atenuaria a pena do agente criminosos.

Ocorre que a referida atenuante não se aplica ao presente caso, inicialmente, em razão da não comprovação de que os réus foram levados a criminalidade, por culpa do Estado.

A situação de miséria vivenciada no País é inquestionável, contudo, não é justificativa para o cometimento de crimes desta natureza. A referida atenuante não pode ser utilizada para justificar a atividade criminosa, quando o agente possui outros meios de sobrevivência, agindo dentro da legalidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator